Tribunal: TJMT
Processo: 0059857-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059857-80.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ERIVETE GARCIA ARAUJO FERNANDES - CPF: 105.231.701-49 (APELADO), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (ADVOGADO), SAD/MT (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE PEDROSA FIGUEIRA - CPF: 040.591.091-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROFESSORA MUNICIPAL. ESPONDILOARTROSE. PROVENTOS INTEGRAIS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Remessa Necessária e Apelação Cível contra sentença que condenou o Município de Cuiabá a implantar aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais em favor de professora municipal diagnosticada com espondiloartrose.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a remessa necessária deve ser conhecida quando há interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública; e (ii) se a apelada preenche os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos da legislação municipal.

III. Razões de decidir

3. O art. 496, § 1o do CPC/2015 estabelece que a remessa necessária só ocorrerá se não for interposta apelação no prazo legal, dispensando o reexame quando houver recurso voluntário da Fazenda Pública.

4. Embora o laudo pericial judicial não tenha reconhecido incapacidade laboral, o conjunto probatório dos autos, incluindo laudos médicos anteriores e exames complementares, demonstra que a apelada é portadora de espondiloartrose, doença grave prevista no art. 14 da Lei Municipal no 4.592/2004.

5. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios dos autos, conforme arts. 479 e 480 do CPC/2015 e jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária não conhecida e recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença que concedeu aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais.

Tese de julgamento:
"1. Não se conhece da remessa necessária quando há interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, nos termos do art. 496, § 1o do CPC/2015. 2. O magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo, com base no conjunto probatório dos autos, reconhecer a existência de doença grave prevista na legislação municipal para fins de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 496, § 1o, 479 e 480; Lei Municipal no 4.592/2004, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3, RI 00077264520194036303, Relatora: Tais Vargas Ferracini de Campos Gurgel, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, j. 24/04/2023; TRF-1, AC 10272099720214019999, Relatora: Desembargadora Federal Maura Moraes Tayer, 1a Turma, j. 01/02/2022; TJ-MT, 10157922820228110000, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida por Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o Município à implantação de aposentadoria por invalidez permanente com comprovados integrais em favor de
ERIVETE GARCIA ARAUJO FERNANDES
.

Relata que a autora, ora recorrida, era professora municipal e alega que em decorrência a função exercida passou a sentir fortes dores na coluna e nos tendões, além de limitações de alguns movimentos, resultando no seu afastamento do trabalho para reabilitação.

Diz que a sentença foi fundamentada na alegação de que a recorrida, servidora municipal, estaria acometido por doença grave especificada na legislação pertinente, em especial a Lei no 4.592/2004, no entanto a patologia não se enquadra no rol citado na referida legislação.

O apelante sustenta que a decisão recorrida não analisou adequadamente o laudo pericial, que teria afirmado que a condição de saúde do agravado não está relacionada diretamente ao exercício de sua função laboral, tampouco é incapacitante de forma permanente para qualquer atividade.

Por fim, o município alega que não há fundamento legal para a concessão de aposentadoria com proventos integrais, exigindo a reforma da sentença para limitar os proventos à forma proporcional, conforme já concedida administrativamente.

Diante do exposto requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado em id. 226199191.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, alegando ausência de interesse público a justificar sua manifestação (id. 238960690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se de
Reexame Necessário
e
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida por Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o Município à implantação de aposentadoria por invalidez permanente com comprovados integrais em favor de
ERIVETE GARCIA ARAUJO FERNANDES
.

A sentença recorrida estabeleceu:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de condenar o Requerido a implantar o benefício da aposentadoria por invalidez permanente, de forma integral, com termo inicial a partir da data de propositura da ação (14/12/2014), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

DETERMINO a implantação integral do benefício imediatamente, devendo comprovar-se nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa”
.

Do reexame necessário
:

O
reexame necessário
se revela instituto que ao longo dos anos perdeu totalmente sua utilidade na atual quadra de estruturação e profissionalismo das procuradorias públicas. Contudo, contrariando as expectativas, o CPC/15 manteve a existência do referido instituto como condição para o trânsito em julgado da sentença, embora seja evidente que lhe concebido disciplina limitativa quanto às matérias pacificadas na jurisprudência, quanto ao conteúdo econômico e ao valor da condenação em ações contra Fazenda Pública.

Nesse sentido, o art.
475, inciso I, do CPC/73 e o
art. 496, inciso I, do CPC/15 possuem redações similares estabelecendo a necessidade do reexame necessário na hipótese de sentença proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

CPC/73

CPC/2015

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Destaco, entretanto, que houve sensível modificação no dispositivo legal que estabelece a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, na medida em que o § 1o do art. 475 do CPC/73 impunha o reexame necessária
“haja ou não apelação”

e o § 1o do art. 496 do CPC/15 reformula a hipótese estabelecendo que reexame necessário deve ocorrer quando
“não interposta a apelação no prazo legal.”

CPC/73

CPC/2015

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação
; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta a seguinte reflexão:

“
Há, no § 1o do referido art. 496, um requisito a ser observado. O dispositivo contém uma novidade que merece ser destacada. Até antes do novo CPC, havia remessa necessária, independentemente da interposição de apelação pelo Poder Público. Interposta ou não a apelação havia a remessa necessária da sentença contrária à Fazenda Pública. Em razão do disposto no § 1o do art. 496 do CPC, só haverá remessa necessária, se não houver apelação. Interposta que seja a apelação, não se terá, no caso, remessa necessária
.” (
CUNHA, Leonardo Carneiro.
A Fazenda Pública em juízo.
14a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. fls. 191-192).

Note-se, que na hipótese foi interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública Municipal, submetendo a matéria debatida ao duplo grau de jurisdição.

A redação do art. 496, § 1o, do CPC/2015 é clara e inequívoca, não admitindo outra interpretação que seria ampliativa do condicionamento do trânsito em julgado da sentença à remessa oficial em caso de sentença proferida em desfavor da Fazenda Público ao que não é o caso dos autos. Registre-se, ainda, que se deve ter em conta que o condicionamento do reexame à inexistência do recurso voluntário deve-se à presunção de que a apelação, considerados os princípios recursais inerentes de modo a dispensar o esforço judicial de desconfiança procurando encontrar ainda possíveis ilegalidades.

O instituto em questão é excepcional, e por isso mesmo deve ser interpretado de modo restrito. O ideal que norteou o atual CPC e as reformas anteriores do CPC/73 sempre foram no sentido de limitar ao máximo as hipóteses de reexame necessário.

A propósito, o prof. Humberto Theodoro Júnior que “
a novidade do CPC de 2015 é a
supressão da superposição de remessa necessária e apelação
. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial”.
(
Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101 – grifo nosso).

Abalizada doutrina ao comentar a redação do § 1o do art. 496 do CPC/2015 assevera:

“
(...). Significa dizer, a interposição em razão da lei, agora pelo CPC/2015, se dará se não houver interposição voluntária de recurso e nas hipóteses em que são cabíveis a remessa. Portanto, ou o juiz, já na sentença, relata sobre essa possibilidade, aduzindo que se não for interposta apelação a sua sentença se sujeita ao duplo grau de jurisdição oficiosamente, devendo o cartório, após certificar a preclusão para a Fazenda Pública encaminhar os autos ao tribunal (....).
(4 OLIVEIRA, Weber Luiz de. Remessa necessária desnecessária. Disponível em:
http://emporiododireito.com.br/leitura/remessa-necessaria-desnecessaria-por-weber-luiz-de-oliveira
. Acesso em: 21/03/2024.
– grifo nosso
)

Assim, frente à interposição do Recurso de Apelação pelo Município de Cuiabá, nos termos do § 1o, do artigo 496, do CPC,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária
.

Do Recurso de Apelação
:

Da análise do processado, verifica-se que
o cerne recursal cinge-se em verificar se a recorrida preenche os requisitos para a aposentadoria especial com proventos integrais
.

Revisitando os autos é possível verificar que a recorrida
Erivete Garcia Anjos Fernandes
é professora municipal e foi diagnosticada com espondiloartrose, fazendo jus ao recebimento integral da aposentadoria por invalidez.

A Lei no 4592, de 9 de junho de 2004, que dispõe sobre a reestruturação do regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cuiabá estabelece:

Art. 12
Os servidores abrangidos pelo regime do CUIABÁ-PREV
serão aposentados
:

I -
Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14
:

a) A invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do CUIABÁ-PREV e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.

b) A doença ou lesão de que o segurado filiado na data da posse ao CUIABÁ-PREV já era portador não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
.

Art. 14
O segurado,
quando acometido
de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.

A partir da perícia, realizada em 31/08/2022 pelos médicos peritos Mara Gracia dos Santos Mello, Rejane Cesario Lindote e Nauro Hudson Monteiro, é possível obter as seguintes informações (id. 226199175):

O requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? SIM;

O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? ARTROSE (CID10-m19). ESTABELECIDO CLINICAMENTE COM EXAME COMPLEMENTAR. RNM DE JOELHO ESQUERDO EM 06/04/2021;

Qual o resultado do exame? ARTROSE DO JOELHO ESQUERDO E SINOVITE;

A patologia se trata de doença grave, inserido no rol do art. 14 da Lei n. 4.952/2004 do Município de Cuibá? NÃO;

Pode o perito afirmar se a capacidade originou-se de acidente de trabalho: NÃO SE PODE AFIRMAR, POR SE TRATAR DE DOENÇA DEGENERATIVA;

A requerente possui lesão ou doença? SIM. ARTROSE DE JOELHO E COLUNA;

Há impedimento para realização de atividades habituais? NÃO; AFETA SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS;

Havendo redução da capacidade laborativa, qual seria o grau? NÃO HÁ REDUÇÃO;

Inicialmente cabe aqui destacar a contradição do laudo, pois restou consignado que não há impedimento para suas atividades habituais (quesito 4), num primeiro momento, mas, após, foi dito que a doença ‘
afeta suas atividades profissionais’
(quesito 6).

De outro modo, analisando os documentos juntados pela parte autora, ora recorrida, tem-se que o Laudo Médico datado de 29/09/2014 indicava que a paciente era
portadora de artrose acentuada e espondiloartrose degenerativa da coluna vertebral
(id. 226197839 – fl. 44).

No Laudo emitido pelo
Médico Perito do Cuiabá PREV
., datado de 14/07/2014, restou registrado que a recorrida é
inválida para o trabalho e impossibilitada para o desempenho de qualquer outra função
(id. 226197839 – fl. 87).

O atestado médico emitido por médico reumatologista em 22/05/2018, evidencia que a recorrida possui quadro de
fibromialgia e osteoartrose
(id. 226197841 – fl. 44). Consta, ainda, atestado médico datado de 08/10/2018 que é portadora de
espondiloartrose
(id. 226197842 – fl. 19), laudo este emitido com base na Ressonância Magnética realizada em 25/09/2018, que indicou
esclerose óssea
.

Por fim, a autora, ora recorrida, juntou resultado do exame de sangue que confirma a
presença do alelo HLA-B27
(id. 226199176), sendo que a presença desse marcador relaciona-se com as espondiloartropatias.

Ao proferir a sentença, o Juízo de Primeira Instância ressalvou que ‘
apesar do laudo pericial constar que a Requerente sofre apenas de artrose, doença diretamente ligada ao envelhecimento, a parte autora afirma que foi diagnosticada com espondiloartrose, juntando laudo médico, exames de imagem, e exame de Alelo HLA B27’
. (id. 226199184)

Sabe-se que o perito judicial desempenha o trabalho como auxiliar do Juízo, na elucidação da matéria que exige conhecimentos técnicos especiais. Mas, segundo os princípios da persuasão racional ou do livre convencimento fundamentado (artigos 479 e 480 do CPC/2015), o juiz não está adstrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos.

Em outros termos, na perícia se faz o exame e a análise dos documentos médicos a fim de verificar a moléstia que acomete o paciente, sendo meio elucidativo e não conclusivo da lide. Incumbe ao Julgador enquadrar a situação fática vivenciada pelo paciente e apurada no laudo existência da doença,
proferindo decisão de acordo com o seu convencimento, motivada a decisão
.

Nesse sentido:

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. VINCULAÇÃO AO LAUDO. INOCORRÊNCIA. PROVA INDICIÁRIA. NEGA PROVIMENTO. MANTÉM SENTENÇA PELO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
1. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do NCPC (O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito), podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligido aos autos.
2. Recurso do INSS a que se nega provimento. (TRF-3 - RI: 00077264520194036303, Relator: TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Data de Julgamento: 24/04/2023, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 02/05/2023) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL.
AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR (A) URBANO. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. EMPREGADA DOMÉSTICA. AFERIÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS. BENEFÍCIO DEVIDO. 1. O auxílio-doença é devida ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, for considerado incapaz para o exercício de suas atividades habituais por período superior a quinze dias (art. 59, Lei no 8.13/91).
2. Ainda que no laudo pericial tenha se concluído pela ausência de incapacidade laboral, o juiz pode, com fundamento em outros elementos de prova, concluir pela concessão do benefício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Estando demonstrado nos autos que a parte autora está temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades habituais (empregada doméstica), deve-se reconhecer o direito ao benefício de auxílio-doença. 4. Para a fixação da data de cessação do benefício, deve ser observado o prazo estimado para recuperação, garantindo-se ao segurado a oportunidade de apresentar o requerimento de prorrogação do benefício, nos termos e com os efeitos previstos em lei, no prazo de trinta dias, contados da data da intimação do acórdão ou da implantação do benefício, o que ocorrer por último. 5. Apelação interposta pela parte autora a que se dá parcial provimento para concessão do benefício de auxílio-doença. (TRF-1 - AC: 10272099720214019999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MAURA MORAES TAYER, Data de Julgamento: 01/02/2022, 1a Turma, Data de Publicação: PJe 07/02/2022 PAG PJe 07/02/2022 PAG)

“O julgador não está vinculado ao laudo pericial e pode deixar de acolhê-lo, em razão da livre formação de seu convencimento, desde que o faça por meio de decisão fundamentada, em que exponha os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479 CPC)”.
(TJ-MT 10157922820228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Saliento, que, da análise detida dos documentos juntados aos autos, observa-se que os médicos
desde 2014
afirmam que a recorrida foi diagnosticada com
espondiloartrose
e dessa forma impossibilitada de desempenhar suas funções.

Não fosse isso, está comprovado nos autos que, em razão das mesmas lesões apontadas desde longa data,
foi concedido a parte autora pela Portaria n. 793/2014 o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais
(id. 226197841-fl.8), o que aponta a presença de quadro incapacitante de longa data. Não está demonstrado que tenha ocorrido alteração nesse quadro. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram que a doença é degenerativa,
sendo que o próprio laudo pericial especificou se tratar de doença degenerativa
.

A concessão do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade com proventos integrais, exige a comprovação do enquadramento de uma das doenças elencadas no art. 14 da Lei no 4.592/2004, dentre elas
espondiloartrose.

Cumpre ressalvar que os exames juntados pela recorrida desde o ano de 2014 comprovam o acometimento por doença grave, contida no rol do art. 14 da Lei o 5.592/2004, que enseja a concessão de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais.

Em assim sendo, apesar da conclusão do laudo pericial no sentido de que não há incapacidade para o trabalho e que não possui doença enquadrada no rol do art. 14 da Lei Previdenciária Municipal, diante do conjunto probatório deve-se concluir que a segurada é portadora de
espondiloartrose
, tendo direito ao benefício da
aposentadoria por invalidez permanente
, na forma pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá e mantenho a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024